Tribunal: STF
Processo: ARE 1500648
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lojas Renner S.A. e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280, n. 283 e n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentam a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reiteram os argumentos expendidos no apelo nobre.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, XXXV, LV e LIV; 93, IX; 150, II; e 155, §2º, III, da Constituição Federal.



    Argumentam a CF, ao autorizar a instituição do ICMS com caráter extrafiscal (neste caso), estabeleceu uma vinculação entre a seletividade e a essencialidade, de modo que o único critério admitido para a seleção de produtos onerados pelo ICMS é a essencialidade. Aduzem que, em respeito à regra da seletividade e ao critério da essencialidade, considerando a importância da energia elétrica e da telecomunicação, a alíquota a ser aplicada é a menor estabelecida na legislação, isto é, 12%.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais.



    O Colegiado local manteve a sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito pela inadequação da via eleita nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, e ante a ausência de prova pré-constituída apta a comprovar o direito alegado.



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, os recorrentes deduziram apenas argumentos em relação ao mérito da controvérsia, tal qual a ofensa regra da seletividade e ao critério da essencialidade, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido:



    (...) II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    (ARE 1.343.378 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021)



    Para além disso, ainda que se pudesse superar esses óbices, melhor sorte não socorreria aos recorrentes. Explico.



    O Tribunal de Justiça manteve a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem análise de mérito. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Na hipótese dos autos, as Apelantes não lograram êxito em demonstrar o direito líquido e certo infringido ou ameaçado de lesão pela autoridade apontada como impetrada. 



    Com efeito, o artigo 1°, da Lei n° 12.016/2009, determina que: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 



    Nesse particular, quando da impetração, o titular deverá fazer a prova do seu direito líquido e certo e a violação dele, em momento único, salvo se o documento necessário à prova se ache em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que recuse fornecê-lo por certidão, hipótese em que o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica. 



    O direito líquido e certo, segundo ensinamento do jurista Hely Lopes Meirelles, é o "direito comprovado de plano", ou seja, de imediato, no ato da impetração. A ritualística do remédio heróico não se compadece com a dilação probatória.



    No caso concreto, analisando os autos com bastante acuidade, verifica-se que as impetrantes deixaram de fazer prova inequívoca das alegações contidas no writ.



    .......................................................................................................



    Isso porque, para a caracterização da violação ao princípio da seletividade e essencialidade, se faz necessário uma ampla defesa e detalhada revisão de todas as alíquotas cobradas pelo ente público, o que requer uma dilação probatório, procedimento incompatível com a via do mandado de segurança.



    .......................................................................................................



    Com efeito, conclui-se que a documentação instrutiva do pedido não se presta para comprovar, de plano, sem dilação probatória aprofundada, o alegado na inicial. 



    Logo, à míngua de comprovação do direito alegado no ato da impetração do writ of mandamus, deve o processo ser extinto pela ausência de condição especial ao ajuizamento da ação mandamental.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo não apreciou o mérito da controvérsia, apenas mantendo a sentença extintiva, ante ausência da prova pré-constituída do ato coator. Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — acerca da ausência de prova pré-constituída — demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente